Tribunal: TJPA
Processo: 0003105-12.2016.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL Nº 0003105-12.2016.8.14.0049
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: JOEL PALHETA RODRIGUES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 304 DO CP E 14 DA LEI Nº 10.826/2003 C/C 69 DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTROU QUE O RECORRENTE QUE FEZ USO DE DOCUMENTO FALSO PARA SE IDENTIFICAR COMO POLICIAL MILITAR E ASSUMIU QUE ARMA ENCONTRADA NO VEÍCULO EM QUE ESTAVA ERA DE SUA PROPRIEDADE. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE VALORADA EM DESFAVOR DO APELANTE COMO ELEMENTO DO CONCEITO DE CRIME. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA NOS TERMOS DA SÚMULA 19 DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que o apelante se identificou como policial militar fazendo uso do documento falso e assumiu que o revólver encontrado no veículo onde estava lhe pertencia. Desse modo, os delitos estão configurados, motivo pelo qual o pleito de absolvição não pode ser acolhido.
2.

Na fixação da pena base de ambos os crimes, a única circunstância judicial que militou contra o apelante foi a culpabilidade. Ocorre que este vetor foi valorado com os mesmos termos do conceito de culpabilidade como elemento do crime, constituindo motivação inidônea para este fim, conforme orienta a Súmula nº 19 desta Egrégia Corte.
3.

PENA APLICADA PARA O CRIME DO ART. 304 DO CP.
Considerando que não há circunstâncias judiciais militando contra o apelante, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena.
4.

PENA APLICADA PARA O CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003.
Considerando que não há circunstâncias judiciais militando contra o apelante, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena.
5.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
Considerando o concurso material de crimes, as reprimendas devem ser somadas, totalizando o
quantum
de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, que fica substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana por igual período, mais 20 (vinte e dias) multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, que fica substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana por igual período, mais 20 (vinte e dias) multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 304 do CP e 14 da Lei nº 10.826/2003 c/c 69 do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 03 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

JOEL PALHETA RODRIGUES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 106 (cento e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes previstos nos arts 304 do CP e 14 da Lei nº 10.826/2003 c/c 69 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que os crimes não estão configurados porque não fez uso do documento falso e arma de fogo encontrada no veículo onde estava não lhe pertencia.

Afirma que não existem circunstâncias judiciais militando em seu desfavor, motivo pelo qual a pena não pode se afastar do mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, pois a materialidade e a autoria dos delitos ficaram comprovadas e não há equívocos na imposição da pena.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 17/03/2016, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para interceptar um caminhão e uma caminhonete que não pararam em uma barreira de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, montada na Cidade de Castanhal. Os veículos foram abordados nos limites de Município de Santa Izabel do Pará, ocasião em que o apelante, que estava na caminhonete, desceu do automóvel e se identificou como policial militar exibindo o respectivo documento, sendo que a guarnição duvidou da sua autenticidade, bem como após revista, localizou na caminhonete um revólver calibre 38. Constatado que o recorrente não mais pertencia aos quadros da Polícia Militar, foi preso pelos crimes de uso de documento falso e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante alega que os crimes não estão configurados porque não fez uso do documento falso e arma de fogo encontrada no veículo onde estava não lhe pertencia.

Ocorre que as testemunhas ouvidas na instrução processual (mídia de fls. 58), os policiais militares Luiz Cláudio do Nascimento Ferreira e João Paulo Araújo Garcia disseram que o apelante se identificou como policial militar fazendo uso do documento falso, assim como este último declarou que o recorrente assumiu que o revólver lhe pertencia.

Desse modo, os delitos estão configurados, motivo pelo qual o pleito de absolvição não pode ser acolhido.

DA REDUÇÃO DA PENA

O recorrente afirma que não existem circunstâncias judiciais militando em seu desfavor, motivo pelo qual a pena não pode se afastar do mínimo legal.

Com efeito, na fixação da pena base de ambos os crimes, a única circunstância judicial que militou contra o apelante foi a culpabilidade (fls. 70/71). Ocorre que este vetor foi valorado com os mesmos termos do conceito de culpabilidade como elemento do crime, constituindo motivação inidônea para este fim, conforme orienta a Súmula nº 19 desta Egrégia Corte.

Por essas razões, deve ser realizada uma nova dosimetria da pena.

PARA O CRIME DO ART. 304 DO CP

Considerando que não há circunstâncias judiciais militando contra o apelante, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena.

PARA O CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003

Considerando que não há circunstâncias judiciais militando contra o apelante, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Considerando o concurso material de crimes, as reprimendas devem ser somadas, totalizando o
quantum
de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, que fica substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana por igual período, mais 20 (vinte e dias) multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, que fica substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana por igual período, mais 20 (vinte e dias) multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 304 do CP e 14 da Lei nº 10.826/2003 c/c 69 do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator